Tribunal: TCU
Processo: 027.164/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9171/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.164/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi da Rocha Santos Ferreira (XXX.691.277-XX); Gabriel Torres Maia (XXX.749.127-XX); João Paulo da Silva de Almeida (XXX.723.817-XX); Leonardo Lessa Barroso (XXX.994.817-XX); Matheus Dimitry Marcal Goncalves (XXX.814.577-XX); Nathan Neto Nunes de Oliveira (XXX.054.447-XX); Pedro Henrique Bornay Lisboa (XXX.674.457-XX); Pedro Paulo Gonçalves (XXX.850.717-XX); Renato Catharina da Silva (XXX.083.247-XX); Walcyr Guilherme da Silva Assis (XXX.863.617-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.